Tribunal: TJSP
Processo: 1003363-25.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*DANOS MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – pretensão fundada na inexistência de negócio jurídico capaz de justificar os descontos levados a efeito pelas requeridas – ação procedente em parte com relação a primeira requerida e extinta com relação a segunda em virtude de acordo homologado em juízo – apelo do autor visando a majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 e a incidência de

Ementa:
*DANOS MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – pretensão fundada na inexistência de negócio jurídico capaz de justificar os descontos levados a efeito pelas requeridas – ação procedente em parte com relação a primeira requerida e extinta com relação a segunda em virtude de acordo homologado em juízo – apelo do autor visando a majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 e a incidência de juros moratórios a partir do evento danoso - inconformismo justificado em parte no tocante à indenização - ressarcitório majorado de R$2.000,00 para R$5.000,00 - juros moratórios devidos desde o evento danoso – Súm. 54/STJ - demanda procedente em parte – recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003363-25.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ANTONIO LUIZ
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003363-25.2018.8.26.0526 -Voto no
2
VOTO No: 37.308
APEL.No: 1003363-25.2018.8.26.0526
COMARCA: SALTO
APTE. : ANTÔNIO LUIZ CARDOSO
APDO. : SABEMI SEGURADORA S/A
*DANOS MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

pretensão fundada na inexistência de negócio jurídico capaz de
justificar os descontos levados a efeito pelas requeridas ação
procedente em parte com relação a primeira requerida e extinta
com relação a segunda em virtude de acordo homologado em juízo
apelo do autor visando a majoração do quantum indenizatório
para R$10.000,00 e a incidência de juros moratórios a partir do
evento danoso - inconformismo justificado em parte no tocante à
indenização - ressarcitório majorado de R$2.000,00 para
R$5.000,00 - juros moratórios devidos desde o evento danoso
Súm. 54/STJ - demanda procedente em parte
recurso
parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
morais c.c. repetição de indébito ajuizada ANTÔNIO LUIZ
CARDOSO em face de SABEMI SEGURADORA S/A e PREVISUL COMPANHIA
DE SEGUROS DA PREVIDÊNCIA DO SUL. Segundo a inicial, o autor,
que é aposentado e recebe o benefício por meio do BANCO
BRADESCO, verificou que a partir de março/18 passou a ter
debitado de sua conta corrente R$25,00 em favor da primeira
requerida e R$29,90 em favor da segunda, cuja origem
desconhece uma vez que não firmou negócio jurídico com
nenhuma delas. Pretende a devolução em dobro dos valores
descontados
e
compensação
pelo
constrangimento
sofrido
mediante o recebimento de indenização de R$10.000,00.
2. O autor e a requerida PREVISUL celebraram
acordo pelo qual ela pagaria R$1.559,80 (fls. 69/70), o qual
foi homologado pela sentença de fls. 71 encerrando-se o
processo com relação a eles.
3.
A
sentença
de
fls.
187/189
julgou
procedente em parte o pedido com relação à requerida SABEMI,
condenando-a ao ressarcimento em dobro dos valores debitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003363-25.2018.8.26.0526 -Voto no
3
da conta do autor e ao pagamento de R$2.000,00 a título de
danos morais, com correção monetária e juros moratórios a
partir da publicação da sentença. Por fim, imputou a ela o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
4. Recorreu o autor (fls. 191/205), pugnando
pela majoração dos danos morais e pela incidência de juros
moratórios a partir do evento danoso. Alegou que os descontos
impugnados na inicial são indevidos eis que nunca contratou
com a requerida, tanto que, após o juízo a quo deferir a
perícia grafotécnica postulada, ela informou que “o contrato
não foi localizado nos arquivos” (fls. 194). Diante deste
quadro a ação foi julgada procedente, mas o quantum
indenizatório deve ser majorado para R$10.000,00 a fim de
compensar devidamente o constrangimento sofrido. Pugnou
também pela incidência dos juros moratórios a partir do
evento, ou seja, desde a data do primeiro desconto indevido
tendo em vista que o caso dos autos envolve responsabilidade
extracontratual.
5. O recurso foi processado e respondido (fls.
209/217). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O recurso comporta parcial provimento.
Correto o autor ao afirmar que a quantia arbitrada na
sentença (R$2.000,00 em abril/20) não compensa adequadamente
o constrangimento decorrente dos descontos efetivados pela
requerida SABEMI, eis que ela não comprovou a existência do
negócio jurídico que justificou a cobrança.
7.
Todavia,
não
é
caso
de
arbitrar
a
indenização em R$10.000,00, conforme o pedido inicial, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003363-25.2018.8.26.0526 -Voto no
4
vez que não houve inclusão nos órgãos de proteção ao crédito
de modo que o constrangimento ficou limitado ao âmbito
interno do autor.
8. Por outro lado, no que concerne ao termo
inicial dos juros moratórios assiste razão ao autor quando
pretende a incidência desde o evento danoso pois é o que
determina a Súm. 54/STJ.
9. Diante desse quadro, mantida a procedência
parcial da ação, fica reformada a sentença para majorar o
ressarcitório moral para R$5.000,00, com correção monetária
desde o arbitramento (Súm. 362/STJ) e juros moratórios a
partir do primeiro desconto indevido feito pela requerida
SABEMI (Súm. 54/STJ).
10. Por fim, continua a requerida responsável
pelo pagamento das verbas de sucumbência conforme consignado
na sentença, majorando-se apenas a verba honorária devida ao
patrono do autor para 20% da condenação consoante o art. 85,
§11, do CPC/15.
11. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js